Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0700783-81.2020.8.07.0000 AI Agravante: MAURÍCIO PEREIRA DE SOUZA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Não há que se acolher o pedido de reconsideração Id. 14624269. Como já ressaltado, nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Nos autos, não há prova de que o Agravante utiliza o veículo para o exercício profissional, de modo que, a princípio, mostra-se inaplicável o disposto no artigo 833, §3°, V, do CPC. No que diz respeito à razoabilidade da penhora, não há nos autos informações suficientes. Segundo consta do documento Id. 13677944, p. 52, o veículo foi avaliado por R$ 24.286,00 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais), tendo a execução o valor de R$ 2.527,13 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e treze centavos), todavia, não há informações sobre o valor do crédito penhorado. O fato de 90% das parcelas do financiamento estarem quitadas não impede a penhora dos direitos oriundos do contrato, nem evidencia excesso de penhora. Por fim, reitero ser desnecessária a intimação do credor fiduciário, tendo em vista que foi apenas determinada a penhora dos direitos oriundos do contrato com cláusula de alienação fiduciária. O pedido de denunciação da lide deve ser requerido no Juízo de origem, pois não é objeto da r. decisão agravada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora